Tribunal: STF
Processo: HC 245645
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alex Sandro Duarte Ferreira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. DOSIMETRIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 824.159 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende:



    a) Que em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a pena base seja redimensionada para 03 anos e 06 meses de reclusão; 



    b) Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja redimensionado para patamar diverso e menos gravoso do que 08 anos de reclusão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante. 



    É que esta Suprema Corte também consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda, no âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido de que a revisão dos critérios subjetivos considerados na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    Nesse contexto, destaco o acórdão proferido pelo ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (com meus grifos):



    No caso, ao contrário do que alega a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para negativar a culpabilidade, fixando-se a pena basilar em 8 anos, pois, o juízo processante consignou que [o] acusado era, à época dos fatos, notoriamente, o chefe do bando de traficantes em atividade na comunidade dos Marítimos atuando pela facção ADA, e por conta da sua função de maior relevo na quadrilha a reprimenda deve ser bem mais rigorosa, sendo que as imagens constantes da mídia acostada a fls. 50, mostram o réu em posse de uma pistola, junto com seus subordinados no dia em que morreu uma adolescente na comunidade em decorrência da troca de tiros entre o bando dos acusados e um bando rival de traficantes fixo a pena base bem acima do mínimo legal, em OITO ANOS DE RECLUSÃO E MIL DIAS-MULTA com base no coeficiente mínimo legal, as quais torno DEFINITIVAS (fl. 18 - grifo nosso), o que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e confere maior reprovabilidade à conduta criminosa. 



    Com efeito, segundo precedente desta Corte Superior de Justiça, mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, diante da posição de liderança da organização criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta (HC n. 526.535/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 5/8/2020 - grifo nosso).



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao impetrante, porquanto a pena-base foi majorada com fundamentação idônea, porquanto conforme entendimento desta Suprema Corte “Não há violação ao critério trifásico na sentença que valora negativamente, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade do agente, em razão da função de liderança por ele exercida.” (RHC 146.074 AgR, ministra Rosa Weber).



    Cito, ainda, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente